Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702260-36.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL DOS REIS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 1o, do Código Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do delito de furto qualificado e afastado a qualificadora do repouso noturno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 155, § 1o, do CP. Isso porque, de acordo com o STJ, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “reconhecer a insuficiência de provas para condenação” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022) e “afastamento da causa de aumento do repouso noturno” (AgRg no REsp 1.961.397/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015